Tribunal: TCU
Processo: 040.477/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7969/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da SeinfraUrbana (peça 5) ao representante: 1. Processo TC- Processo 040.477/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.